Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DENÚNCIA RECEBIDA E APRESENTADA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZ QUE PRIMEIRO TOMAR CONHECIMENTO DOS FATOS. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO.

1. A competência relativa é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, exceto quando suprimirem o órgão jurisdicional ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.

2. Tendo sido recebida a denúncia e iniciada a instrução criminal, ocorre a perpetuação da jurisdição, permanecendo sua competência para processar e julgar a causa.

3. A incompetência territorial, por ser relativa, deve ser suscitada por meio de exceção, no prazo de defesa (artigo 108 do CPP), sob pena de preclusão e prorrogação da competência, e não pode ser reconhecida de ofício (súmula 33 do STJ).

4. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Competência do Juízo suscitado para processar e julgar a ação penal.